Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-58.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Incontroverso o inadimplemento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço constante do contrato – Caracterizada a mora – Requerido depositou em Juízo o valor correspondente à integralidade da dívida – Depósito intempestivo – Não purgada a mora – SENTENÇA DE PROCEDENCIA, para consolidar o domínio e a posse plenos e exclusivos do

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Incontroverso o inadimplemento – Comprovado o envio da notificação premonitória ao endereço constante do contrato – Caracterizada a mora – Requerido depositou em Juízo o valor correspondente à integralidade da dívida – Depósito intempestivo – Não purgada a mora – SENTENÇA DE PROCEDENCIA, para consolidar o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem em favor do Autor – Termo final para a purgação da mora que se deu em feriado – Prorrogação do prazo até o seguinte dia útil – Purgação da mora implica na extinção do processo, por perda superveniente do interesse processual – Requerido deu causa ao ajuizamento da ação (inadimpliu as parcelas mensais do financiamento) – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO REQUERIDO (NA VARA DE ORIGEM), MANTIDOS, NO MAIS, OS TERMOS DA SENTENÇA